Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA ABANDONADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. MANUTENÇÃO. Incumbe ao réu comprovar a origem lícita dos bens apreendidos em seu poder, conforme dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. A alegação de atipicidade da conduta, por se tratar de bens abandonados, não é crível, em razão da sua natureza e valor, bem como pelo fato de que os fios de cobre apresentavam o aspecto de terem sido recentemente cortados. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, é incabível a absolvição. A prática de novo crime pelo réu que estava em cumprimento de pena no regime aberto é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. Portanto, estando o réu em cumprimento de pena e voltando a delinquir, há de se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social na fixação da pena-base. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.